Tribunal: CARF
Processo: 10640.723433/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723433/2018-92
ACÓRDÃO
2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VPA INFRA EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FRAUDE.
REGRA
APLICÁVEL.
Nos lançamentos de ofício relativos a contribuições previdenciárias, a
definição do marco inicial da decadência depende da existência de
pagamento antecipado e da presença de elementos de dolo, fraude ou
simulação. Inexistindo recolhimento e estando caracterizada conduta
dolosa, aplica-se o art. 173, inciso I, do CTN, conforme Súmula no 72 do
CARF.
MULTA QUALIFICADA. ESTRUTURA EMPRESARIAL SIMULADA. SIMPLES
NACIONAL. DOLO COMPROVADO.
Evidenciada a criação de estrutura empresarial simulada com o intuito de
fraudar o ordenamento jurídico-tributário e usufruir indevidamente dos
benefícios do Simples Nacional, resta configurado o dolo necessário à
aplicação da multa qualificada.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 14.689/2023, a
multa qualificada passou a ser fixada em 100%. Assim, aplica-se a
retroatividade benigna para adequar a penalidade ao novo percentual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas em
relação aos argumentos de decadência e qualificação da multa, para, na parte conhecida, afastar a
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
2
preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em conjunto pelo contribuinte e pelos
responsáveis solidários contra o acórdão de fls. 07-473.692, da 5a Turma da DRJ/FNS, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte para manter o crédito
tributário exigido e excluir a solidariedade tributária da exigência de créditos devidos às terceiras
entidades e fundos.
O relatório do acórdão recorrido bem sintetiza a ação fiscal:
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração lavrados contra a empresa VPA
EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.053.976/0001-49) – cujo objeto social é aluguel
de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes –,
com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF-F) no
06.1.04.00-2017-00088-4, cuja ciência ao sujeito passivo ocorreu por meio do
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, através da Caixa Postal, Módulo e-
CAC do Site da Receita Federal, acessada no dia 08/08/2017; dos Termos de
Intimação Fiscal - TIF; dos Termos de Continuidade do Procedimento Fiscal - TCPF;
e do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF, com ciência ao
sujeito passivo por meio da Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita
Federal, acessada no dia 14/11/2018.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
3
O presente crédito tributário diz respeito às contribuições sociais destinadas à
Previdência Social (parte empresa + SAT), no montante de R$1.647.829,79
(principal, acrescido de juros e multa de ofício) e devidas às terceiras entidades ou
fundos, no montante de R$ 540.027,22 (principal, acrescido de juros e multa de
ofício), sobre as remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais
da Empresa, compreendidas no período de 01/2013 a 12/2017.
Consta do Relatório Fiscal Dos Autos De Infração, dentre outras informações, que:
a) a fiscalização encaminhou Representação ao Delegado da RFB em Belo
Horizonte propondo a exclusão da Empresa auditada do Regime Tributário –
SIMPLES NACIONAL, a partir de 2013, processo no 10640.723077/2018-15,
vinculado a este processo, por se tratar de Grupo Econômico de Fato.
b) não se resumiu, como fundamento para propositura à exclusão do Simples
Nacional, a caracterização do grupo econômico de fato, mas também a realidade
subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a dependência entre as
empresas que atuam como empreendimento único, a comunhão de interesses das
empresas que constitui o GRUPO VPA. Nessa hipótese, o faturamento para fins de
apuração do limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa
integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o GRUPO ECONÔMICO
não se beneficie indevidamente do SIMPLES NACIONAL - Regime Especial
Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições, através de uma das
empresas dele integrante.
c) toda a análise, argumentos e conclusões para a exclusão da Autuada estão
demonstrados nos documentos e anexos constantes do Processo Administrativo
Fiscal no 10640.723077/2018-15, que culminaram na emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 70, de 17 de setembro de 2018.
d) as contribuições apuradas e lançadas no presente crédito tributário não foram
incluídas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social (GFIP), uma vez que a Empresa informou,
indevidamente, ser optante pelo Simples Nacional, inibindo, consequentemente,
as alíquotas corretas sobre a base de cálculo declarada, referente à remuneração
dos empregados e contribuintes individuais.
e) um dos pilares do direito tributário está consignado no CTN, Artigos 114 (que
define o fato gerador), 116 e 149, os quais preveem, a possibilidade de buscar a
realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, a partir da identificação
concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato
gerador. Portanto, a multa de ofício de 75%, em função de terem sido verificadas
as hipóteses dos Art. 71 e 72 da Lei 4.502/64, foi qualificada, alcançando 150%.
Por fim, informa a Autoridade Fiscal que foi lavrado Termo de Sujeição Passiva
contra as empresas VPA Construções Ltda (CNPJ 03.181.842/0001-85), VPA
URBANISMO LTDA (CNPJ 11.696.700/0001-89) e VPA HOLDING LTDA (CNPJ
19.484.896/0001-50), bem como formalizada Representação Fiscal para Fins
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
4
Penais, em razão dos fatos descritos neste Relatório Fiscal configurarem, em tese,
Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, tipificado no art. 337-A,
Inciso III, do Código Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 2000, e Crime Contra
Ordem Tributária - contribuição destinadas às terceiras entidades ou fundos, Lei
no 8.137, de 1990.
Irresignado, o contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram impugnação
em conjunto, que foi julgada procedente em parte para manter o crédito tributário exigido e
excluir a solidariedade tributária da exigência de créditos devidos às terceiras entidades e fundos.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples e do Simples
Nacional, sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual
manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples e do Simples
Nacional, sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual
manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
5
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
A exigibilidade do crédito tributário, decorrente da exclusão do Simples Nacional,
permanece suspensa enquanto não esgotada administrativamente a decisão
sobre a Manifestação de Inconformidade. Impugnado o lançamento tributário,
nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do processo tributário
administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa enquanto
não esgotadas as vias recursais.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, com preclusão do
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) não são
competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os lançamentos realizados no prazo previsto no artigo 173, inciso I do CTN não se
encontram atingidos pela decadência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERCEIRAS ENTIDADES. INEXISTÊNCIA.
Por disposição expressão na legislação, não há responsabilidade solidária em
relação as contribuições destinadas às terceiras entidades ou fundos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e os responsáveis solidários, então, apresentaram o Recurso
Voluntário de fls. 601/619, no qual arguem a necessidade de sobrestamento do feito enquanto
pendente de julgamento o recurso voluntário interposto em face da decisão que não acolheu a
manifestação de inconformidade no Processo Administrativo Fiscal n° 10640.723077/2018-15, que
trata da exclusão do Simples Nacional.
Argumentam, também, que não há simulação no caso e que em função disso está
caracterizada a decadência das competências de janeiro a novembro de 2013, em função da
aplicação do art. 150, §4o do CTN. Contestam a aplicação da multa qualificada, posto que as
condutas dolosas aptas a ensejar o aumento da multa não estariam devidamente provadas.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
6
Defendem, ainda, que não existe fundamento jurídico válido para a sua exclusão do
Simples Nacional, em função dos seguintes argumentos:
(i) a ausência de base legal expressa para a exclusão do Simples Nacional em razão
de suposta formação de grupo econômico de fato;
(ii) a inegável distinção entre as atividades econômicas exercidas pelas
Recorrentes, as quais foram licitamente constituídas ao longo dos anos em razão
de diferentes oportunidades de mercado e com propósitos negociais reais e
autônomos no exercício dos respectivos objetos sociais;
(iii) a inexistência de provas quanto à ocorrência de simulação ou das condutas
descritas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64;
(iv)que a presença de duas ou mais pessoas jurídicas “no mesmo endereço não é
vedada por lei e se justifica por logística e estratégia comercial, sendo uma forma
lícita de redução de custos”;
(v) o “direito subjetivo de [todo contribuinte de] planificar suas atividades por
qualquer caminho legal”;
(vi) e que, portanto, “não houve expressa descaracterização, para efeito
tributário, das empresas pretensamente pulverizadas (...) para que se pudesse
justificar legalmente o somatório das receitas brutas de todas as empresas na
pessoa jurídica da recorrente, para efeito de exclusão (...) do Simples”
Por fim, requer:
seja dado integral provimento ao recurso, declarando-se totalmente
improcedente o lançamento e confirmando-se o acórdão recorrido apenas no
ponto em que ele excluiu a solidariedade tributária da exigência de créditos
devidos às terceiras entidades ou fundos.
Na eventualidade de não ser reconhecida a procedência das teses das
Recorrentes, o que se admite ad argumentandum tantum, ainda assim seja
declarada a decadência do lançamento em relação ao período de janeiro a
novembro de 2013, desconsiderando-se, em qualquer caso, a aplicação da multa
qualificada e cancelando-se eventual representação fiscal para fins penais em
razão da ausência de provas quanto ao dolo e quanto à ilicitude das condutas
examinadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém deve ser admitido parcialmente.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
7
Como se verifica do relatório, o contribuinte argui a decadência do lançamento, a
impossibilidade de qualificação da multa de ofício e traz longa argumentação relativa a sua
exclusão do Simples Nacional.
A exclusão do Simples Nacional é objeto do processo administrativo n°
10640.723077/2018-15, sendo o presente processo relativo exclusivamente ao lançamento de
contribuições previdenciárias.
Assim, o recurso voluntário deve ser conhecido em relação aos tópicos de
decadência e de impossibilidade de qualificação da multa, não podendo ser conhecido no que diz
respeito à matéria alheia à lide.
2. Suspensão do Processo
O contribuinte, ainda, apresenta pedido de suspensão do processo até o
julgamento do processo que trata da sua exclusão do Simples Nacional. Ao consultar o sistema e-
processo, verifica-se que o processo já foi devidamente julgado, sendo mantida a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, através do acórdão n. 1401-005.884, de 15 de setembro de
2021, contra o qual não foi interposto recurso. Assim, não subsiste razão para suspensão do
presente feito.
3. Preliminar de Decadência
Existe no recurso interposto preliminar de decadência do período de janeiro a
novembro de 2013, com fundamento na aplicação do art. 150, §4o do CTN.
A jurisprudência consolidada do CARF adota critérios objetivos para a definição da
regra aplicável ao prazo decadencial nos lançamentos de ofício, observando a natureza do tributo
e a forma de sua apuração.
Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso,
o marco inicial da contagem do prazo decadencial depende da existência ou não de pagamento
antecipado, ainda que parcial. Conforme entendimento pacífico do Conselho, reproduzido em
diversas turmas da 2a Seção de Julgamento (ex.: Acórdãos n. 2202-001.354 e n. 2802-000.139),
quando o contribuinte realiza o recolhimento espontâneo do tributo, seja por meio de DARF,
seja por retenção na fonte, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Nessas hipóteses, o prazo decadencial é de cinco anos contados da data da ocorrência do fato
gerador
Por outro lado, na ausência de pagamento antecipado, ou nos casos em que se
verifica a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o CARF aplica a
regra do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa orientação
decorre da jurisprudência do STJ, especialmente do julgamento do REsp 973.733/SC, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e está igualmente consolidada no âmbito do CARF por meio
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
8
da Súmula no 72: "Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN".
Portanto, a definição do marco decadencial nos lançamentos de exige a análise da
existência de recolhimento antecipado e da eventual presença de elementos subjetivos que
indiquem conduta dolosa.
No caso concreto, não há qualquer notícia de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias relativos ao período do lançamento, vez que o contribuinte estava
enquadrado indevidamente no Simples Nacional.
O lançamento é decorrente justamente da exclusão da empresa do Simples
Nacional. Foi constatado no bojo do processo n. n° 10640.723077/2018-15, que o contribuinte
formou grupo econômico de fato, cuja receita global extrapolava no período fiscalizado os limites
do programa. O mérito da exclusão e os fatos atinentes a formação irregular do grupo econômico
foram amplamente debatidos no processo em referência, sendo mantida a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Assim, estão presentes os requisitos para a aplicação da regra de decadência do art.
173, I do CTN, segundo a qual o prazo começa a contar a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado, não se aplicando a regra do art. 150, §4o do
CTN, razão pela qual a preliminar deve ser indeferida.
4. Qualificação da multa
O contribuinte argui que a fiscalização não provou conduta dolosa suficiente para
ensejar a qualificação da multa.
Com efeito, ao contrário do que sustenta a Defesa, os autos revelam consistentes
elementos que demonstram a adoção de uma estrutura empresarial simulada, concebida com o
propósito de fraudar o ordenamento jurídico-tributário e usufruir indevidamente dos benefícios
do regime do Simples Nacional. Tal conduta resultou na sonegação de contribuições
previdenciárias e evidencia o dolo necessário à aplicação da multa qualificada. Em outras palavras,
restaram configuradas, no caso concreto, tanto a fraude quanto a sonegação previstas nos artigos
71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, uma vez que a fiscalização descreve a manutenção intencional de
pessoa jurídica formalmente optante pelo Simples Nacional, apesar de incidir em hipóteses de
vedação, com o único intuito de afastar a incidência das contribuições previdenciárias devidas.
Não obstante a manutenção da qualificação da penalidade, impõe-se sua
adequação ao novo patamar legal, por força da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN).
Com a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 14.689/2023, a multa qualificada
passou a ser fixada em 100%, razão pela qual, reconhecida a ocorrência de fraude, a exigência
deve ser reduzida a esse percentual, em consonância com a norma superveniente mais favorável
ao contribuinte e a orientação adotada por esta Casa.
5. Conclusão
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723433/2018-92
9
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário apenas em relação aos
argumentos de decadência e qualificação da multa, nego provimento à preliminar de decadência
e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 633
DF CARF MF
Original